Tribunal: TJES
Processo: 0031201-75.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031201-75.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA IDOSOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO INJUSTIFICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública proposta para obrigar o Município de Vitória a implementar um Centro de Cuidados Diurnos (Centro-Dia) para a população idosa, conforme previsão da Lei nº 8.842/94. O Juízo de origem entendeu que inexistiu omissão inescusável por parte do ente municipal, reconhecendo a existência de políticas públicas análogas e a legitimidade da escolha administrativa quanto à oportunidade e conveniência da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de política pública específica — no caso, a criação de um Centro-Dia para idosos — diante da alegação de omissão injustificável do Município de Vitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do Poder Judiciário na formulação ou implementação de políticas públicas é excepcional e depende da demonstração de omissão estatal injustificável que comprometa a efetividade de direitos fundamentais.

O Tema 698 da Repercussão Geral do STF estabelece que, em caso de ausência ou deficiência grave de serviço essencial, é admissível a intervenção judicial, desde que limitada à indicação dos fins a serem alcançados, sem substituição da discricionariedade administrativa.

A Lei nº 8.842/94, ao prever alternativas de atendimento à população idosa, incluindo os Centros-Dia, não impõe obrigatoriedade de sua implementação, mas sim faculta ao administrador público a escolha da modalidade mais adequada conforme a realidade local.

O Município de Vitória comprovou a existência de programas públicos voltados ao atendimento da população idosa, tais como o PAEFI e o SEAD, demonstrando atuação concreta na área e afastando a caracterização de inércia ou omissão inescusável.

Não há comprovação, nos autos, de que os serviços existentes sejam gravemente deficientes ou incapazes de atender às demandas da população idosa em situação de vulnerabilidade, tampouco que a ausência do Centro-Dia configure violação ao mínimo existencial.

A ingerência judicial na escolha de modelo de atendimento viola o princípio da separação dos poderes quando ausente comprovação de falha grave, sendo legítima a decisão administrativa pautada por critérios de custo-benefício e efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode intervir na formulação e implementação de políticas públicas apenas em caráter excepcional, diante de omissão inconstitucional ou grave deficiência de serviço.

A previsão legal de alternativas de atendimento ao idoso não impõe obrigatoriedade de implementação de um modelo específico, cabendo ao administrador público a escolha conforme os princípios da oportunidade e conveniência.

A existência de políticas públicas análogas e a ausência de prova de sua ineficácia afastam a caracterização de omissão injustificável que justifique a intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 198; Lei nº 8.842/94, art. 10, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 848.826/DF (Tema 698), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.02.2015; STJ, AgInt no REsp 2.158.403/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.224.054/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.06.2023; TJES, ApCiv 0018289-80.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 09.05.2025; TJES, ApCiv 0005281-28.2017.8.08.0038, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 15.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031201-75.2019.8.08.0024

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Civil Pública, que visava obrigar o ente municipal a implementar um Centro de Cuidados Diurnos (Centro-Dia) para a população idosa, conforme previsto na legislação federal.

A sentença recorrida entendeu que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas depende da constatação de omissão injustificável do Poder Executivo. Analisando as provas, o Juízo
a quo
verificou que o Ministério Público não produziu outras provas além daquelas carreadas ao Inquérito Civil, enquanto o Município informou a existência de serviços com finalidades análogas ao Centro-Dia, que se mostravam suficientes. A sentença destacou que a Administração Municipal alertou para a ambiguidade e o alto custo de manutenção do Centro-Dia, e que a escolha do momento mais adequado para a instalação de nova unidade de cuidado de pessoas idosas deve passar pelo crivo do Administrador Público, segundo os aspectos da discricionariedade e oportunidade que lhe são próprios, em consonância com o Tema 698 das Repercussões Gerais do Supremo Tribunal Federal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos de omissão injustificável do Município e insuficiência das políticas públicas existentes. Afirmou que a simples prestação pública diversa em programa de assistência social municipal não descaracteriza a necessidade do Centro-Dia, que é uma política social imposta por lei e crucial para atender idosos em vulnerabilidade específica não coberta pelos programas atuais. Apresentou exemplos de casos de idosos que necessitariam de atenção integral diurna e reforçou que questões orçamentárias não podem servir de obstáculo à concretização de direitos fundamentais.

O Município de Vitória apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, reafirmando a ausência de omissão inescusável e a adequação de suas políticas públicas.

A controvérsia central que se apresenta à análise deste Tribunal reside na possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de uma política pública específica, qual seja, a construção de um Centro de Cuidados Diurnos (Centro-Dia) para idosos no Município de Vitória, diante da alegada omissão do ente municipal.

É imperioso, de início, reafirmar o entendimento consolidado de que o controle jurisdicional das políticas públicas, especialmente aquelas voltadas à concretização de direitos fundamentais, não representa, por si só, uma violação ao princípio da separação de poderes.

A inércia ou a deficiência grave do Poder Público na efetivação de direitos constitucionalmente assegurados pode, de fato, justificar a atuação do Judiciário para garantir a observância da Constituição e a dignidade da pessoa humana. Contudo, essa intervenção não é irrestrita e deve ser pautada pela cautela e pela observância dos limites impostos pela própria natureza da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao tratar do Tema 698 das Repercussões Gerais, fixou as seguintes teses:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem sido uníssona ao condicionar a intervenção judicial à constatação de uma inescusável omissão estatal. Não se trata de substituir a vontade do administrador público na escolha da melhor forma de implementar uma política, mas sim de corrigir uma falha grave e injustificável que comprometa a efetividade de direitos essenciais. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. SANEAMENTO BÁSICO. TEMA N. 698/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência deste Tribunal Superior considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
II - Consoante orientação firmada nesta Corte e tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 698 da repercussão geral, se constada injustificada omissão estatal, é possível ao Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionais pelo Poder Executivo, sem que isso implique em ofensa ao princípio da separação de poderes
. III - Rever o entendimento do tribunal de origem, que reconheceu não haver omissão estatal na consecução de Políticas Públicas voltadas ao fomento do saneamento básico na municipalidade, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido (STJ, AgInt no REsp n. 2.158.403/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE VISA À IMPOSIÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM JARDIM ZOOLÓGICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. 1. Afigura-se possível, em tese, que o Poder Judiciário imponha obrigação de fazer à Administração Pública. Isso, porém, não pode ser a regra. A separação de Poderes não é proposição teórica.
As políticas públicas devem ficar sob o comando do Poder Executivo, que detém melhor possibilidade de avaliar a integralidade das necessidades coletivas em comparação com os Recursos disponíveis, bem como de eleger as prioridades.
Em casos extremos, porém, de omissão abusiva, com negligência injustificada a valores constitucionais, a intervenção jurisdicional não só é apenas admissível, como também imprescindível.
[...] 5. A jurisprudênca do STJ aplica a Súmula 182/STJ à hipótese em que o Agravo em Recurso Especial não impugna, de modo específico e fundamentado, a decisão agravada. 6. Agravo Interno não conhecido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.054/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

No caso em tela, o Ministério Público, na qualidade de Apelante, argumenta que a Lei nº 8.842/94, que estabelece a Política Nacional do Idoso, impõe a criação de Centros-Dia como uma obrigação legal, e que a omissão do Município de Vitória em implementá-lo seria inescusável. Contudo, a análise detida dos autos e das provas produzidas revela que a situação não se enquadra na hipótese de omissão estatal injustificável que autorizaria a intervenção judicial nos moldes pretendidos.

O art. 10, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.842/94, dispõe que, na área de promoção e assistência social, compete aos órgãos e entidades públicos "
estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros
". A redação legal, ao utilizar a expressão "alternativas de atendimento" e listar diversas modalidades, incluindo o Centro-Dia, indica que a lei não impõe uma única e exclusiva forma de atendimento, mas sim um leque de opções que devem ser estimuladas e implementadas conforme as necessidades e a realidade local.

O Município de Vitória, em sua defesa e nas contrarrazões, demonstrou que não está inerte em relação à política de atenção ao idoso. Conforme relatórios informativos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória, o ente municipal já oferece programas como o Programa de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) e o Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias (SEAD). Esses programas, segundo o Município, atuam na perspectiva do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários da pessoa idosa, visando a prevenção e redução de situações de isolamento social e abrigamento institucional.

A questão, portanto, não é a ausência de uma política pública de atenção ao idoso, mas sim uma divergência quanto à melhor estratégia ou modelo de gestão para a concretização desse direito fundamental.

O Município argumenta que a instalação do Centro-Dia apresentaria ambiguidade frente aos serviços já ofertados, além de implicar alto custo de manutenção e uma necessidade crescente de oferta de vagas e intervenções diversas, o que tornaria sua instalação onerosa e pouco proveitosa. Essa avaliação, baseada em estudos e levantamentos internos, reflete uma escolha administrativa discricionária, que, em princípio, não cabe ao Poder Judiciário substituir, salvo se comprovada sua manifesta irrazoabilidade ou ineficácia a ponto de configurar a omissão inescusável.

O Ministério Público, embora tenha apontado o crescimento da população idosa e a necessidade de políticas específicas, não logrou demonstrar que os programas atualmente oferecidos pelo Município são gravemente deficientes ou que a ausência do Centro-Dia, especificamente, configura uma omissão inescusável que impede a efetivação dos direitos dos idosos. A prova carreada aos autos, em especial o Inquérito Civil, não foi complementada por elementos que desconstituíssem a presunção de legitimidade e adequação dos atos administrativos municipais. Os exemplos de casos de idosos em situação de vulnerabilidade, embora relevantes, não são suficientes para comprovar que os programas existentes são incapazes de atender a essas demandas ou que o Centro-Dia é a única ou indispensável solução para a totalidade da população idosa do Município.

O Município, por sua vez, apresentou justificativas para sua opção por outros modelos de atendimento, baseadas em critérios de custo-benefício e na eficácia de programas que priorizam o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Este egrégio Tribunal tem reconhecido que o Poder Judiciário somente deve intervir em políticas públicas de forma excepcionalíssima, quando demonstrada omissão inconstitucional ou grave lesão a direitos fundamentais, como se vê nos seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA SEÇÃO DE BALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual. A sentença determinou que o ente público implementasse providências para regularizar o funcionamento da Seção de Balística da Secretaria de Segurança Pública, conforme as recomendações constantes de relatórios de inspeção anexados aos autos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou inércia do Poder Executivo que justifique a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas relacionadas às condições de funcionamento da Seção de Balística; e (ii) determinar se a sentença de primeiro grau viola o princípio da separação dos poderes ao impor obrigações específicas ao ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O Poder Judiciário apenas pode intervir em políticas públicas de forma excepcionalíssima, quando demonstrada omissão inconstitucional ou grave lesão a direitos fundamentais, o que não ocorre no caso em exame, considerando que o ente público tomou providências concretas para a reforma e adequação das instalações.
4. Verifica-se que, em 2021, antes da sentença de primeiro grau, o Estado contratou empresa especializada para execução dos serviços técnicos de reparos e adequações no prédio da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, tendo as obras sido finalizadas no prazo de 240 dias, conforme dados do Portal da Transparência e do painel de controle de obras públicas do Tribunal de Contas do Estado. 5. Além disso, foi anunciada, em 2024, a construção de um novo Centro Integrado de Perícia Técnico-Científica, com significativo investimento financeiro e que contemplará as necessidades técnico-periciais do Estado, reforçando a inexistência de inércia administrativa. 6. A manutenção da sentença configuraria ingerência indevida na discricionariedade do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes, uma vez que não houve omissão ou negligência na condução da política pública em questão. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido. Improcedência da pretensão autoral. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: 8.
O Poder Judiciário somente pode determinar a intervenção em políticas públicas de forma excepcionalíssima, em caso de inércia ou violação manifesta a direitos fundamentais.
9. A execução de medidas administrativas e a alocação de recursos públicos, no âmbito das políticas de segurança pública e saúde do trabalhador, são atos discricionários do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o mérito administrativo, salvo em situações de manifesta omissão ou abusividade. 10. A construção e reforma de instalações públicas destinadas à atividade técnico-pericial, acompanhadas de planejamento e execução comprovados, excluem a necessidade de intervenção judicial (TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 0018289-80.2018.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 09/05/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – REALIZAÇÃO DE PLANTÃO EM DELEGACIA DO INTERIOR – POLÍTICAS PÚBLICAS – COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO QUE NÃO TRANSBORDA A LEGALIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS.
I –
Cabe ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar a implementação de políticas públicas pelo Estado, sem que tal comando importe em invasão da esfera administrativa do Executivo.
II –
O Judiciário não pode ser visto como uma forma secundária de governança estatal, razão pela qual somente poderá atuar nas hipóteses em que os atos da Administração, comissivos ou omissos, transbordem sobremaneira o ordenamento jurídico
. III – Embora não seja o ideal, o cenário descrito nos autos demonstra que a população de Nova Venécia não está desassistida, haja vista a realização de plantão em cidades contíguas e que abrangem toda a região, o que demonstra a preocupação estatal com os munícipes, fato que é reforçado por novas políticas públicas realizadas pelo Governo do Estado desde a propositura desta ação. IV – Recursos improvidos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005281-28.2017.8.08.0038, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/07/2024).

A decisão de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, concluiu que não havia evidência da imprescindibilidade do Centro-Dia, tampouco da omissão estatal injustificada. O magistrado sentenciante ressaltou que, havendo a devida prestação de serviços de atenção ao idoso no âmbito local, a escolha do momento mais adequado para a instalação de nova unidade de cuidado de pessoas idosas deve passar originalmente pelo crivo do Administrador Público, segundo os aspectos da discricionariedade e oportunidade que lhe são próprios. Essa conclusão se alinha com a compreensão de que o Poder Judiciário não deve se imiscuir na gestão administrativa quando não há uma falha grave e comprovada que justifique a substituição da vontade do Executivo.

A alegação do Ministério Público de que a questão não versa sobre política pública discricionária, mas sim sobre uma política social imposta por lei, não se sustenta integralmente. Embora a Lei nº 8.842/94 estabeleça diretrizes e a necessidade de "alternativas de atendimento", a escolha da modalidade mais adequada e a alocação de recursos para tal fim, dentro das diversas opções legais, ainda recaem sobre a esfera de competência do Poder Executivo. A intervenção judicial seria cabível se o Município estivesse completamente omisso ou se as políticas existentes fossem manifestamente ineficazes a ponto de violar o mínimo existencial, o que não restou demonstrado nos autos.

Assim, considerando que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada omissão injustificável do Município de Vitória, apta a ensejar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de uma política pública específica, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.